Tribunal: TJMT
Processo: 1013678-47.2017.8.11.0015
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013678-47.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LUCAS FRANCELINO DA SILVA - CPF: 276.973.618-33 (APELANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), FABIANO FARIAS FERREIRA PAES - CPF: 705.167.231-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO NOS AUTOS AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER INCIDENTAL — PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO MUNICÍPIO DE SINOP — REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA — REENQUADRAMENTO — REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS — NÃO VERIFICAÇÃO — PROGRESSÃO FUNCIONAL — LEI VIGENTE À ÉPOCA DO FATO — OBSERVÂNCIA - DESPROVIDO.

1-A progressão na carreira do Professor de Educação Física (anterior denominação do Educador Social) deve observar a lei vigente à época do fato.

2-Não se verifica a redução dos vencimentos do Professor de Educação Física, em decorrência da entrada em vigor da Lei Complementar do Município de Sinop nº 62, de 31 de maio de 2011.(N.U 1000860-29.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022).

3- Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por LUCAS FRANCELINO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Ordinária nº 1013678-47.2017.8.11.0015, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na exordial e, via de consequência, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, fulcrado no artigo 487, I, do CPC.

Assegura que, “em razão do artigo 83 da Lei Complementar n. 062/2011, a Apelante não foi enquadrada no referido dispositivo legal, pois o precitado artigo orienta que ‘será enquadrado neste Plano de Cargos Carreira e Subsídio o Profissional da Educação Pública Básica do Município, lotado na Secretaria Municipal de Educação e em efetivo exercício da função em até 31 de dezembro de 2010’, e a referida lei entrou em vigor somente em junho de 2011, de modo que “inúmeros servidores ocupantes do cargo de professor que se encontravam em situação idêntica a Apelante permaneceram no limbo”.

Assevera que, apesar de “investida no cargo público de professor com licenciatura plena em educação física 40h, foi investida em um novo cargo público, educador social, pelo simples motivo de o artigo 83 da Lei Complementar n. 062/2011 impedir aqueles profissionais de serem reenquadrados na nova regulamentação do cargo de origem”.

Afiança que, nada obstante o artigo 37, II, da Constituição da República Federativa do Brasil, vedar expressamente a investidura em cargo público senão por intermédio de concurso público, o apelado, “por meio da Lei Complementar nº 185/2019 reenquadrou a Apelante a Lei Complementar 062/2011, revogando o inciso I e parágrafo único do artigo 20 da Lei 1.604/2011”.

Afirma que, “não obstante a correção do equívoco noticiado, a Apelante teve seus vencimentos reduzidos com o provimento ao cargo de Educador Social até seu reenquadramento ao cargo de professor com licenciatura plena em educação física 40h, em que pese o parágrafo único do artigo 20 da Lei nº 1.604/2011 determinar que ‘o Educador Social em atuação, para fins de elevação na classe, perceberá os mesmos índices aplicados aos professores, conforme disposto na Lei Complementar nº 062/2011’.

Acentua que, “os Educadores Sociais, no caso a Apelante, não perceberam os mesmos índices aplicados aos Professores para fins de elevação na classe, conforme disposto na Lei Complementar n. 062/2011, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 20 da Lei 1.604/2011”.

Ao final, requer o provimento do recurso.

As contrarrazões foram apresentadas sede em que a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso (id.144913204).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O recurso visa a reforma da sentença proferida nos autos da ação ordinária em 29/10/2020, que:

[...]O Poder Judiciário, que não tem função legislativa, não pode aumentar vencimentos de servidores públicos, nem mesmo a pretexto de corrigir distorções tabelares, sob pena de ofender, a um só tempo, o Princípio da Separação dos Poderes (art. 2º da Constituição Federal de 1988) e o Princípio da Legalidade (arts. 5º, inciso II, e 37, "caput", da mesma Carta).
Assim, e desde que não implique diminuição no valor percebido pelo servidor, “é perfeitamente possível a modificação no critério de cálculo de sua remuneração” (RE n. 241.884/ES, Min. Sepúlveda Pertence; MS n. 22.094/DF, Min. Ellen Gracie; RE n. 293.578/PR, Min. Ilmar Galvão; AI n. 703865 AgR. Min. Ellen Gracie; AI n. 745685 AgR. Gilmar Mendes). No mesmo sentido, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCURADOR DO ESTADO DE GOIÁS. IMPLANTAÇÃO DE SUBSÍDIO. LEI N. 14.811/04. MANUTENÇÃO DAS VANTAGENS PESSOAIS COMO PARCELAS AUTÔNOMAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que o servidor público não tem direito adquirido a regime de vencimentos ou de proventos, sendo permitido à Administração promover alterações no quantum remuneratório e nos critérios de cálculo, desde que não haja diminuição no valor nominal percebido, em respeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no RMS n. 27734/GO. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 19.08.2014 – grifo nosso).

Portanto, no caso em questão, as alterações não ocasionaram decesso remuneratório, houve apenas uma modificação no regime, sendo respeitado o Princípio Constitucional da Irredutibilidade de Vencimentos.

Logo, NÃO MERECE PROCEDÊNCIA a PRETENSÃO AUTORAL. “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcrado no artigo 487, I, do CPC/2015.

Irresignado com desfecho da lide o Apelante requer a reforma da sentença, sob a alegação de que “tabelas salariais dos educadores sociais e professores acima individualizadas, vislumbramos que os Educadores Sociais, no caso o Apelante, não percebeu os mesmos índices aplicados aos Professores para fins de elevação na classe, conforme disposto na Lei Complementar n. 062/2011, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 20 da Lei 1.604/2011”.

LUCAS FRANCELINO DA SILVA foi aprovado no concurso público, nomeado por meio da Portaria 642/2005 datado de 05.09.2005, Termo de Posse datado de 01.08.2005 e Termo de Entrada em Exercício datado de 02.08.2005, para o cargo de Professor com Licenciatura Plena em Educação Física 20H. Outrossim, fora aprovado em outro concurso público, nomeado por meio da Portaria 401/2006 datado de 28.08.2006, Termo de posse datado de 01.08.2006 e Termo de Entrada em Exercício datado de 01.08.2006, para o cargo de Professor com Licenciatura Plena em Educação Física 20H.

A Lei do Município de Sinop nº 759, de 27 de fevereiro de 2004, que instituiu o Plano de Carreiras, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação do Sistema Público do Município, dispunha que:

Art. 69 Os professores da educação básica terão direito à progressão funcional horizontal, passando de um nível para outro, dentro da função, caracterizada pelos seguintes níveis:

I - Nível I habilitação específica magistério nível médio.

II - Nível II habilitação em licenciatura plena específica.

III - Nível III habilitação em licenciatura plena e pós-graduação.

IV - Nível IV habilitação mestrado.

V - Nível V habilitação doutorado.

Com o advento da Lei Complementar do Município de Sinop nº 62, de 31 de maio de 2011, que reestruturou a carreira dos Profissionais da Educação Básica, ficou estabelecido que:

Art. 83 Será enquadrado neste Plano de Cargos Carreira e Subsídio o Profissional da Educação Pública Básica do Município, lotado na Secretaria Municipal de Educação e em efeito exercício da função em até 31 de dezembro de 2010.

[...]

Art. 85 Os demais critérios para enquadramento funcional e do subsídio serão objetos de regulamentação específica.

[...]

Art. 90 Os cargos constantes na Lei nº 759/2004 que não estão presentes nesta Lei Complementar voltam a vigorar conforme o estabelecido na Lei nº 568/99.

Art. 91 O Poder Executivo, após a publicação desta Lei Complementar, procederá à regulamentação necessária à sua eficácia.

Art. 92 Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, especialmente a Lei nº 759/2004 e seu Decreto Regulamentador, com efeitos financeiros a partir de 1º de Maio de 2011
.

Em seguida, veio a lume a Lei do Município de Sinop nº 1.604, de 21 de dezembro de 2011, cuja redação original do artigo 20 preceituava que:

Art. 20 Os servidores investidos nos cargos abaixo relacionados que não foram abrangidos pela Lei Complementar 062/2011, a partir da edição desta Lei, passarão a ter as seguintes nomenclaturas:

I - Professor de Educação Física lotado na Secretaria Municipal de Esportes e Professor: Educador Social;

II - Atendente de Creche: Agente de Desenvolvimento Infantil I;

III - Monitor de Creche: Agente de Desenvolvimento Infantil II;

IV - Secretário Escolar e Inspetor de Alunos: Agente de Desenvolvimento Infantil III.

§ 1º O Educador Social em atuação, para fins de elevação na classe, perceberá os mesmos índices aplicados aos Professores, conforme disposto na Lei Complementar nº 062/2011.

§ 2º O Educador Social 40 horas perceberá a Referência CE-67 e o Educador Social 20 horas a Referência CE-68.

Assim, constata-se que, no período que compreende a revogação da Lei do Município de Sinop nº 759, de 27 de fevereiro de 2004 e a promulgação da Lei nº 1.604, de 21 de dezembro de 2011, a carreira dos Professores de Educação Física era regulamentada pela Lei nº 568, de 25 de outubro de 1999, nos termos do artigo 90 da Lei Complementar do Município de Sinop nº 62, de 31 de maio de 2011, a revelar a inexistência do alegado limbo.

Ademais, não se verifica a ocorrência de redução dos vencimentos em razão da promulgação da Lei Complementar do Município de Sinop nº 62, de 31 de maio de 2011, pelo contrário, o que o apelante pretende, ao fim e ao cabo, é a equiparação da remuneração dos Professores – quarenta (40) horas semanais, os quais foram enquadrados na referida lei, o que não compete ao Judiciário fazê-lo.

[...] A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos com base no princípio da isonomia, entendimento cristalizado na Súmula 339 do STF e reproduzido na Súmula Vinculante 37. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 1308154/SP ED-AgR, relator Ministro Edson Fachin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2021).

Por outro lado, a Lei Complementar do Município de Sinop nº 185 de 19 de dezembro de 2019, além de tratar de norma superveniente ao ajuizamento, aquela tão somente reenquadrou o Professor de Educação Física (denominado de Educador Social) ao quadro de servidores da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Município de Sinop regida pela Lei Complementar do Município de Sinop nº 62, de 31 de maio de 2011.

Dessa forma, a progressão na carreira do Professor de Educação Física (anterior denominação do Educador Social) deve observar a lei vigente à época do fato.

Nesse sentido:

APELAÇÃO — AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER INCIDENTAL — PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO MUNICÍPIO DE SINOP — REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA — REENQUADRAMENTO — REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS — NÃO VERIFICAÇÃO — PROGRESSÃO FUNCIONAL — LEI VIGENTE À ÉPOCA DO FATO — OBSERVÂNCIA.
Não se verifica a redução dos vencimentos do Professor de Educação Física, em decorrência da entrada em vigor da Lei Complementar do Município de Sinop nº 62, de 31 de maio de 2011.
A progressão na carreira do servidor deve observar a lei vigente à época do fato.
Recurso não provido.(N.U 1000860-29.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

APELAÇÃO — AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER INCIDENTAL — PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO MUNICÍPIO DE SINOP — REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA — REENQUADRAMENTO — REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS — NÃO VERIFICAÇÃO — PROGRESSÃO FUNCIONAL — LEI VIGENTE À ÉPOCA DO FATO — OBSERVÂNCIA.Não se verifica a redução dos vencimentos do Professor de Educação Física, em decorrência da entrada em vigor da Lei Complementar do Município de Sinop nº 62, de 31 de maio de 2011.A progressão na carreira do servidor deve observar a lei vigente à época do fato.Recurso não provido.(N.U 1003876-88.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2023.

À luz dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024